Tribunal: TJDFT
Processo: 0720274-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA - EIRELI - EPP (ré) contra sentença (ID 33480742) proferida em ação de reparação de danos ajuizada por ROBERTO GOMES FERNANDES (autor), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante a indenizar o autor/apelado no valor de R$ 31.938,00 pelos prejuízos sofridos em razão de acidente de trânsito. Em suas razões recursais (ID 33480746), a apelante alega que o valor da condenação a ela imposta não reflete a desvalorização natural do veículo, considerando o seu ano de fabricação. Nesse sentido, afirma que “a restituição do valor do veículo deverá levar em conta a depreciação pelo tempo e valor do mercado, haja vista que de acordo com o Documento de ID 40121614, o veículo possui ano de fabricação/modelo 2014/2014. Noutro giro, a indenização por dano material tem por finalidade recompor a situação patrimonial.” (ID 33480746, pág. 5). Alega também que o fato do apelado ser indenizado e ainda permanecer na posse do veículo, em que pese destruído pelo acidente com perda total, enseja enriquecimento indevido do apelado. Neste ponto, afirma que “em face das peculiaridades do caso concreto, em que a perícia realizada concluiu pela perda total do veículo e que tais defeitos impedirão a utilização do automóvel pelo Apelante, não é crível imputar à Apelante a obrigação de reembolsar ao Apelado o valor total do automóvel de acordo com a tabela FIPE e este permanecer com o carro, sob pena de configurar enriquecimento indevido do Apelado, o que é vedado pela legislação pátria, afrontando o disposto no artigo 884 §único do Código Civil.” (ID 33480746, pág. 5). Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, alterando o valor da condenação de modo a refletir a depreciação do veículo, e condenando o apelado/autor a entregar o automóvel danificado à apelante. Preparo no ID 33480749. Contrarrazões no ID 33480754. No ID 35191249 as partes vieram aos autos apresentar minuta de transação, oportunidade em que requerem sua homologação. É o relatório. Decido. As partes apresentam minuta de transação com intuito de colocar fim a demanda (ID 35191250). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de transação é assinada por ambas as representantes legais das partes, que possuem procuração (ID 3347973 e ID 33479729) com poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso. Destarte, considerando a existência de poderes específicos outorgados às advogadas subscritoras do pedido de transação, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 35191250), para que produza seus efeitos. Visto que o processo está pautado para julgamento (ID 34484797), DETERMINO a sua retirada de pauta. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora